Tribunal: TJPA
Processo: 0000839-85.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10122 - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000839-85.2012.8.14.0051
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: MOISES FELTRAN ANGELO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. LAUDO DO PERITO NOMEADO PELO JUÍZO (ART. 14 DECRETO LEI Nº. 3.365/41). OBSERVÂNCIA AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT (NBR 14653-3). UTILIZAÇÃO DE MÉTODO COMPARATIVO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO ACERCA DA CONCLUSÃO OBTIDA PELO PROFISSIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1.O cerne da presente controvérsia repousa sobre o
quantum
indenizatório fixado na sentença em virtude da desapropriação por utilidade pública promovida pelo Município de Santarém, ora recorrente.

2.Diferentemente do defendido pelo Ente Apelante, o laudo pericial oficial c areado no ID. 2058335, elaborado por profissional habilitado), obedeceu aos critérios estipulados nas normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), notadamente na norma NBR 14653-3, bem como apresentou fundamentação lastreada em elementos técnicos e objetivos, utilizando-se o Método Comparativo Direito de Dados de Mercado.

3 - O substrato em referência encontrou como justo e adequado o valor R$ 677.826,62 (seiscentos e setenta e sete mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos) para indenizar o imóvel expropriado de aproximadamente 4.680,00 m2. Com efeito, as razões de inconformismo trazidas pelo Ente recorrente não são suficientes para ilidir a validade e a confiabilidade da perícia epigrafada, considerando as características da tecnicidade, da imparcialidade e da equidistância perante às partes.

4- De outra ponta, como bem pontuou o magistrado de piso, o laudo elaborado pelo Município de Santarém, não indicou o método utilizado, não realizou comparativo de ofertas do mercado imobiliário, apenas apresentando as características do terreno, como área, fundos e as divisas. (Id nº 2058318). Não há menção aos motivos para ter chegado ao valor ínfimo de R$ 7.128,00. (sete mil, cento e vinte e oito reais).

5- Ressalte-se que o entendimento firmado nos Tribunais Superiores é de que o valor da indenização será contemporâneo à data da perícia judicial. Precedentes do STJ. Portanto, a alegação do apelante de que à época da imissão na posse o imóvel era menos valorizado e a avaliação feita estava de acordo com o preço de mercado da época, só vem a corroborar o valor atualizado encontrado pelo perito judicial e que de acordo com o posicionamento dos Tribunais Superiores deve ser considerado.

6 - Outrossim, teve o Município de Santarém oportunidade hábil para impugnar o laudo, porém ateve-se a alegar que teria utilizado o valor encontrado no cadastro do imóvel do IPTU para efetuar o valor inicial que foi depositado para fins de indenização, bem como, que o imóvel sofreu grande valorização, requerendo que seja acolhido o valor venal com base no IPTU para fins de indenização. (Id nº 2058335 – Pág 16/17) Portanto, a irresignação do Município de Santarém restringiu-se a alegação de que o imóvel à época da desapropriação não era tão valorizado, não impugnando a técnica, os cálculos, os parâmetros, as amostras utilizadas pelo perito judicial.

7 - Desta feita, após análise cuidado dos autos e do laudo pericial objurgado, entendo que as razões de inconformismo trazidas pelo Ente recorrente não são suficientes para ilidir a validade e a confiabilidade da perícia epigrafada, devendo prevalecer a perícia judicial, em relação a outras espécies probatórias, eis que melhor representa o valor de mercado do bem, considerando as características da tecnicidade, da imparcialidade e da equidistância perante às partes.

8 - Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0000839-85.2012.8.14.0051.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, nego-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 23 de novembro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (Relatora):

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
contra sentença de ID. 2058337 proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial nos autos da
Ação de Desapropriação por Utilidade Pública,
movida em desfavor de
MOISES FELTRAN ANGELO.

Em síntese dos autos, vislumbro que o Ente apelante ingressou no Judiciário com ação de desapropriação por utilidade pública (ID. 2058318), em face do Sr. Moises Feltran Ângelo, com objetivo de apropriar-se legalmente, de área pertencente ao particular em destaque para a criação de uma Escola Municipal de Educação Infantil.

A propósito, o Município de Santarém apresentou à título de indenização a importância de R$ 19.656,24 (dezenove mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos), valor este obtido através de perícia unilateral.

Prosseguindo, o Juízo de planície designou a realização de perícia oficial, esta encontrada nos autos através do Laudo de ID. 2058335, em que o perito nomeado entendeu que o valor justo da indenização seria o de R$ 677.826,62 – seiscentos e setenta e sete mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos, e não a quantia estipulada no laudo apresentado pelo Ente recorrente.

Ao final, em Sentença, o Julgador de primeiro grau homologou como valor da indenização a quantia apresentada pelo Perito, qual seja, R$ 677.826,62 (seiscentos e setenta e sete mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos).

Id nº 2058337.

Irresignado o Município de Santarém interpôs o presente recurso, aduzindo, em síntese, a incongruências de dados contidos no laudo pericial judicial com as características do imóvel em discussão que resultam em excesso do valor final de indenização aferido.

Alega que o laudo do perito não se baseou nas normas técnicas necessárias, sendo imprestável para sustentar o decisório.

Suscita que alguns dos imóveis utilizados para fins de comparação, são menores, o que ao seu entender influência no valor final do bem, aduzindo que quanto menor a área maior será o valor unitário do m2 (metro quadrado), bem como, não possuem a mesma destinação, grau de aproveitamento e características físicas.

Requereu a cassação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para que seja efetuado nova perícia de acordo com as normas técnicas, adequa aos reais valores de mercado do bem desapropriado.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso .
(ID. 2058339).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público de Segundo Grau deixou de emitir parecer por entender ausente interesse público para justificar a sua intervenção. (ID. 2353491).

É o que tinha a relatar.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (Relatora):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Consigno que o presente recurso será analisado com fundamento no Código de Processo Civil de 1973, com base no art. 14 do CPC/2015 e Enunciado 1 deste Egrégio Tribunal, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da sentença ora apelada.

Entendo pertinente conceituar que a desapropriação é um procedimento por meio do qual Administração Pública transfere compulsoriamente para si a propriedade particular de um terceiro, por utilidade pública ou interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro, nos termos do art. 5º, XXIV, da CF/88.

Nesse contexto, adverte Celso Antônio Bandeira de Mello:

“... A indenização justa, prevista no art. 5º, XXIV, da Constituição, é aquela que corresponde real e efetivamente ao valor do bem expropriado, ou seja, aquela cuja importância deixe o expropriado absolutamente indene, sem prejuízo algum em seu patrimônio. Indenização justa é a que se consubstancia em importância que habilita o proprietário a adquirir outro bem perfeitamente equivalente e o exime de qualquer detrimento ...”

(Curso de Direito Administrativo. 34ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019, p. 935/937).

A desapropriação por utilidade pública é regulamentada pelo Decreto Lei nº. 3.365, de 21 de junho de 1941., que dispõe:

Art. 14. Ao despachar a inicial, o juiz designará um perito de sua livre escolha, sempre que possível, técnico, para proceder à avaliação dos bens.

Parágrafo único. O autor e o réu poderão indicar assistente técnico do perito.

Art. 23. Findo o prazo para a contestação e não havendo concordância expressa quanto ao preço, o perito apresentará o laudo em cartório até cinco dias, pelo menos, antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º O perito poderá requisitar das autoridades públicas os esclarecimentos ou documentos que se tornarem necessários à elaboração do laudo, e deverá indicar nele, entre outras circunstâncias atendíveis para a fixação da indenização, as enumeradas no art. 27.

Art. 26. No valor da indenização,
que será contemporâneo da avaliação
, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado
.

Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.

De par disso, tenho que o pagamento de indenização prévia e justa ao expropriado é pressuposto para o desenvolvimento válido e regular da desapropriação, porquanto é indispensável que a fixação dessa contraprestação seja fundamentada em laudo pericial, respeitando-se o devido processo legal, em valor contemporâneo ao da avaliação.

Pois bem, o cerne da presente controvérsia repousa sobre o
quantum
indenizatório fixado na sentença em virtude da desapropriação por utilidade pública promovida pelo Município de Santarém, ora recorrente.

Ocorre que, diferentemente do defendido pelo Ente Apelante, o laudo pericial oficial juntado no ID. 2058335, devidamente elaborado por profissional habilitado (Sr. José Otávio Seiffert Simões – CREA n
º.
49.148-D), obedeceu aos critérios estipulados nas normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), notadamente na norma NBR 14653-3, bem como apresentou fundamentação lastreada em elementos técnicos e objetivos (técnica de regressão multivariada), utilizando-se o Método Comparativo Direito de Dados de Mercado, encontrando como justo e adequado o valor R$ 677.826,62 (seiscentos e setenta e sete mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos) para indenizar o imóvel expropriado de aproximadamente 4.680,00 m2, conforme memorial de cálculo Id nº 2058335- Pág10.

De outra ponta, como bem pontuou o magistrado de piso, o laudo elaborado pelo Município de Santarém, não indicou o método utilizado, não realizou comparativo de ofertas do mercado imobiliário, apenas apresentando as características do terreno, como área, fundos e as divisas. (Id nº 2058318). Não há menção aos motivos para ter chegado ao valor R$ 7.128,00.

Ressalte-se que o entendimento firmado nos Tribunais Superiores é de que o valor da indenização será contemporâneo à data da perícia judicial. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. VALOR. LAUDO. CONTEMPORANEIDADE. PERÍCIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TDA. INCIDÊNCIA. 1. Inexiste contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional. 2. O valor da indenização apurado pelo laudo pericial deve ser contemporâneo à sua realização, não importando a data da imissão na posse ou a vistoria administrativa. 3. Incidem juros compensatórios e correção monetária na desapropriação para reforma agrária e TDAs correspondentes. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1459693 PE 2014/0139133-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2018)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO CONTEMPORÂNEO À DATA DA AVALIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA
. SÚMULA 83/STJ. JUSTA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. ALEGADO LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A IMISSÃO NA POSSE E A ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a inteligência do art. 26 do Decreto-lei 3.365/1941 estabelece regra segundo a qual o valor da indenização por desapropriação deve ser contemporâneo à avaliação judicial, independentemente da data do decreto expropriatório, da imissão na posse pelo ente expropriante ou da sua vistoria"
(STJ, AgRg no REsp 1.405.295/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/02/2014). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 172.450/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/05/2014; STJ, AgRg no REsp 1.452.039/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/09/2014; STJ, AgRg no AREsp 444.748/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/02/2014. II. Ademais, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, no sentido de que o valor encontrado pelo perito judicial é o que melhor reflete o princípio da justa indenização, pela expropriação do imóvel de propriedade do ora agravado, demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. III. No que tange à tese defendida pelo agravante - no sentido de que o lapso temporal entre o início da expropriação e a elaboração do laudo pericial poderia, excepcionalmente, mitigar a regra geral de que o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação judicial -, não foi apreciada, no voto condutor do acórdão recorrido, sequer de modo implícito, o que atrai o óbice da Súmula 211/STJ. IV. Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1410877 RN 2013/0346672-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 17/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2015)

Portanto, a alegação do apelante de que à época da imissão na posse o imóvel era menos valorizado e a avaliação feita estava de acordo com o preço de mercado da época, só vem a corroborar o valor atualizado encontrado pelo perito judicial e que de acordo com o posicionamento dos Tribunais Superiores deve ser considerado, pois o valor da indenização deve ser contemporânea à avaliação judicial.

No tocante a tese levantada pelo Município de Santarém de que quanto menor a área do imóvel, maior será o valor unitário do metro quadrado, considerando a destinação, grau de aproveitamento e características físicas, tais diferenças foram consideradas pelo Perito, pois os valores indicados nas amostras, possuem valor do metro quadrado diferentes, de forma que não houve discrepância para comprometer o laudo.

Outrossim, teve o Município de Santarém oportunidade hábil para impugnação do laudo, e ainda, ateve-se a alegar que teria utilizado o valor encontrado no cadastro do imóvel do IPTU para efetuar o valor inicial que foi depositado para fins de indenização, bem como, que o imóvel sofreu grande valorização, requerendo que seja acolhido o valor venal com base no IPTU. (Id nº 2058335 – Pág 16/17)

Portanto, a irresignação do Município de Santarém restringiu-se a alegação de que o imóvel à época da desapropriação não era tão valorizado, não impugnando a técnica, os cálculos, os parâmetros, as amostras utilizadas pelo perito judicial.

Desta feita, compulsando cuidadosamente os autos e o laudo pericial objurgado, entendo que as razões de inconformismo trazidas pelo Ente recorrente não são suficientes para ilidir a validade e a confiabilidade da perícia epigrafada, devendo prevalecer a perícia judicial, em relação a outras espécies probatórias, eis que melhor representa o valor de mercado do bem, considerando as características da tecnicidade, da imparcialidade e da equidistância perante às partes.

Em casos do mesmo jaez, é possível encontrar excertos jurisprudenciais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - INDENIZAÇÃO - PERÍCIA JUDICIAL - VALOR JUSTO - PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL
. - A avaliação feita pelo perito de confiança do Juízo, de acordo com as normas técnicas, observando as peculiaridades do terreno, deve prevalecer sobre a indenização ofertada, sobretudo se a empresa expropriante deixou de apresentar elementos hábeis a desconstituir a conclusão do laudo.(TJ-MG - AC: 10407130045427001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 26/11/0018, Data de Publicação: 30/11/2018)

DIREITO ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO -
DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA - PREVALÊNCIA DO LAUDO DO PERITO JUDICIAL - PERÍCIA DEVIDAMENTE ELABORADA - OBSERVÂNCIA DAS NORMAS TÉCNICAS - JUSTO VALOR DA INDENIZAÇÃO. - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO
. (TJPR - 4ª C. Cível - ACR - 1642180-6 - São José dos Pinhais - Rel.: Juíza Cristiane Santos Leite - Unânime - J. 23.05.2017) (TJ-PR - REEX: 16421806 PR 1642180-6 (Acórdão), Relator: Juíza Cristiane Santos Leite, Data de Julgamento: 23/05/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2046 09/06/2017)

APELAÇÃO E RECURSO OFICIAL EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO.
UTILIDADE PÚBLICA. LAUDO DO PERITO OFICIAL
.
VALOR DA INDENIZAÇÃO CONTEMPORÂNEO À DATA DA AVALIAÇÃO.
DEVIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA

SOBRE VALOR JÁ DEPOSITADO. JUROS COMPENSATÓRIOS. CORREÇÃO

MONETÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LIMITES IMPOSTOS PELO ART. 27, §1º, DO DECRETO-LEI 3.365/41. 1.Restringe-se a apelação à definição da indenização a ser paga aos recorridos a título de desapropriação de imóvel por utilidade pública. A indenização por desapropriação deve ser contemporânea à avaliação judicial do bem, independentemente da data do decreto expropriatório, da imissão na posse ou de sua vistoria administrativa, devendo atender ao critério estipulado na Constituição Federal para dar efetividade à relativização do direito individual à propriedade, ou seja, a justa e prévia indenização em direito, conforme interpretação consorciada dos incs. XXII e XIV do art. 5º da CF/1988. 2.A prova dos autos mostra um descompasso na avaliação unilateral efetivada pelo recorrente quando ingressou com a petição inicial e a importância apurada no laudo pericial, prova que atendeu aos postulados do contraditório, ampla defesa, recorribilidade e do devido processo legal expressos no art. 5º, LIV e LV da Carta Magna.
3.O laudo do experto mostra-se fundamentado, e amparado nas normas técnicas vigentes, leva em consideração os elementos objetivos para a confecção do seu relatório para a fixação do preço de mercado do imóvel, em conformidade com as técnicas utilizadas nas perícias judiciais relacionadas às desapropriações, mormente quando à sua localização, a realidade do mercado local e o valor indenizatório justo e apurado na época da elaboração do laudo, consoante entendimento pacificado pelo STJ. 4.O apelante, por sua vez, não provou, na oportunidade escorreita, que o trabalho pericial não deve prevalecer em contrariedade à sua avaliação unilateral
. 5.No que concerne à correção monetária do valor depositado a título de oferta inicial, assiste parcial razão ao Município apelante, porquanto referida atualização tem por finalidade apenas a preservação do valor aquisitivo da moeda, aviltado pela inflação em razão do transcurso do tempo e, havendo o prévio depósito judicial, compete à instituição financeira, em que o valor foi depositado, arcar com a atualização do valor da moeda. 6.O Município de Guaraciaba do Norte deve ser condenado a pagar a diferença entre o arbitrado a título de indenização por desapropriação e o valor que efetivamente foi depositado em conta judicial, com a aplicação dos consectários de correção monetária pelo INPC fixados na sentença, não se podendo mesurar, em sede de reexame necessário, se os índices do IPCA-E são mais gravosos para a Fazenda Pública (Súmula nº 45 do STJ), cujo termo a quo é a data da avaliação do imóvel expropriado. 7.No tocante aos juros compensatórios, mantem-se a aplicação do índice de 12% a.a., nos termos da Súmula nº 618 do STF, devidos a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição, consoante previsão contida no art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/41. 8.Os juros de mora incidem à taxa de 6% ao ano, possuindo a mesma base de cálculo dos juros compensatórios, qual seja, a diferença entre os 80% do valor da oferta inicial e o que foi fixado em sentença para a indenização, ou seja, os valores que ficaram indisponíveis ao expropriado, que somente serão recebidos após o trânsito em julgado." (AgRg no REsp 1.442.358/CE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014). 9.Os honorários advocatícios devem ser calculados entre 0,5% a 5% sobre o valor da diferença entre a oferta e a indenização fixada em juízo, a teor do disposto no § 1º do art. 27 do Decreto-lei nº 3.365/1941. No caso concreto, o arbitramento da verba profissional no importe máximo de 5% (cinco por cento) não deve permanecer, posto que fixado de forma excessiva (§§ 3º e 4º do art. 85 do CPC). Considerando os requisitos do § 2º do art. 85 do CPC, ainda na via do recurso oficial, há de ser reduzida para 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento), percentual que se revela apto a remunerar a atividade exercida no feito pelo advogado dos réus, sem se mostrar exorbitante ou aviltante. 10.O não provimento da apelação enseja a majoração dos honorários advocatícios de forma a acrescer 1 ponto percentual bruto aos 2,5% arbitrados no item anterior, totalizando 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento), observada a base de incidência contida no art. 27, § 1º, do DL nº 3.345/1941. RECURSOS CONHECIDOS: DESPROVIDA APELAÇÃO E PROVIDA EM PARTE A REMESSA OFICIAL. (
TJ-CE - APL: 00061460620138060084 CE 0006146-06.2013.8.06.0084, Relator: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 03/02/2020, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 04/02/2020
) (grifei).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA E APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. VALOR DA JUSTA INDENIZAÇÃO
. LAUDO DO PERITO NOMEADO PELO JUÍZO. RESPEITO AOS CRITÉRIOS ELENCADOS NAS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. UTILIZAÇÃO DE MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS CAPAZES DE MACULAR A CONCLUSÃO OBTIDA PELO PROFISSIONAL.
PERCENTUAL DOS JUROS COMPENSATÓRIOS: 12% AO ANO. SÚMULA 618/STF. JUROS DE MORA: 6% AO ANO. BASE DE CÁLCULO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS: DIFERENÇA ENTRE 80% DO VALOR DA OFERTA INICIAL E O

FIXADO NA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS DENTRO DO LIMITE LEGAL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E

NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. (
TJ-CE - APL: 00499306420088060001 CE 0049930-64.2008.8.06.0001, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 15/06/2020, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 15/06/2020
) (grifei).

Ante o exposto
,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO da Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Por consequência,
determino o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para prosseguimento do feito,

nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), 23 de novembro de 2020.

Desembargadora EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

Belém, 25/11/2020